Tribunal: TJDFT
Processo: 0700663-47.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700663-47.2021.8.07.0018 RECORRENTE: MULTISERVICOS CONSTRUCAO E CONSERVACAO LTDA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER, IVANILSON FERREIRA DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE EM CICLOVIA. OMISSÃO ESTATAL. NEXO CAUSAL. ROMPIMENTO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. DESPESAS PROCESSUAIS. HONORÁRIOS PERICIAIS. ANTECIPAÇÃO DO PAGAMENTO. SUCUMBÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE RESSARCIMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. 1 - Responsabilidade civil do Estado. Acidente em ciclovia. O art. 37, §6o, da CRFB/88 consagra a responsabilidade objetiva, na modalidade do risco administrativo, pela qual o dever de indenizar do Estado pressupõe a atuação Estatal, o dano e o nexo causal. Não é possível atribuir ao Estado a responsabilidade por acidente sofrido por ciclista em ciclovia que ainda se encontrava em construção, quando não demonstrada omissão do ente público ou a prática de ato ilícito. O Estado não se omitiu em informar que a ciclovia ainda estava em construção, de modo que a ausência de iluminação adequada e a presença de gramas na ciclovia não podem gerar responsabilidade civil do Estado. 2 - Culpa exclusiva da vítima. Nexo de causalidade. O ciclista que utiliza ciclovia com o conhecimento de que a obra está inacabada assume para si o risco da ocorrência de acidentes decorrentes de sua própria conduta. Ao verificar que a ciclovia estava com falta de iluminação, deveria o ciclista ter adotado as cautelas esperadas pelas circunstâncias, o que não ocorreu. O acidente poderia ter sido evitado caso o ciclista empreendesse velocidade compatível com as condições de iluminação do ambiente. Assim, a culpa exclusiva da vítima afasta a responsabilidade civil do Estado, diante da ausência de nexo de causalidade. 3 - Despesas processuais. Honorários periciais. Ressarcimento. Pelo princípio da sucumbência, impõe-se ao vencido a responsabilidade de pelo pagamento das despesas processuais, devendo reembolsar a parte contrária que antecipou o pagamento. O art. 95 do CPC não prevê que é obrigação do Estado de restituir as despesas processuais quando o beneficiário da gratuidade de justiça for sucumbente. 4 - Custas processuais. Aplicação genérica. O STJ tem entendimento de que o termo “custas processuais”, quando genericamente empregado, abrange os honorários periciais (EREsp n. 1.519.445/RJ, relator Ministro Og Fernandes, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 10/10/2018.). 5 - Recursos conhecidos e desprovidos. A parte recorrente alega violação aos artigos 82, §2o, 95, §3o, incisos II e III, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, suscitando negativa de prestação jurisdicional. Afirma, ainda, “que os honorários periciais devem ser adiantados pela parte que requerer a produção da prova e ressarcidos, ao final, pelo vencido na demanda. Se a condenação ao pagamento dos honorários periciais recaiu sobre a parte beneficiária da justiça gratuita, incumbe ao Ente Público Estadual o custeio da despesa”. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial com julgados do TJSC e TJMG. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 82, §2o, e 95, §3o, incisos II e III, ambos do CPC e ao dissenso pretoriano relacionado. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028